Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703839-92.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Deve, pois, promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prado de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator